Tribunal: TJPA
Processo: 0006796-39.2012.8.14.0028
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0006796-39.2012.8.14.0028

RECORRENTE: ANEMILSON SILVA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - 0006796-39.2012.8.14.0028.

RECORRENTE: ANEMILSON SILVA COSTA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por acusado pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 7º, I, da Lei Maria da Penha, em razão de tentativa de homicídio praticada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica. A defesa pleiteia, sucessivamente: (i) absolvição sumária; (ii) impronúncia; (iii) desclassificação para lesão corporal (art. 129, § 9º, CP); e (iv) afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia; (ii) analisar a possibilidade de absolvição sumária por ausência de autoria ou materialidade; (iii) examinar a viabilidade de desclassificação da imputação para lesão corporal; e (iv) avaliar se a qualificadora do motivo fútil pode ser afastada desde já.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, sendo dispensável certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, prevalecendo nesta fase o princípio do
in dubio pro societate
.

4. O conjunto probatório, composto por exame de corpo de delito, fotografias, depoimento da vítima e testemunhos colhidos judicialmente, fornece lastro mínimo necessário para a pronúncia, especialmente quanto à existência de início de execução de conduta com potencial letal não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5. A exclusão de qualificadoras, como o motivo fútil, apenas é admitida na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que há elementos indiciários que justificam sua submissão ao Conselho de Sentença.

6. A desclassificação para lesão corporal somente é cabível quando for inequívoca a ausência de dolo de matar, o que não ocorre no caso, dada a plausibilidade do
animus necandi
frente à gravidade e à natureza das agressões.

7. A alegação de nulidade processual por ausência de defensor não se sustenta, uma vez que, após a citação válida, o réu foi assistido por defesa técnica, com regular participação nos atos processuais, não havendo demonstração de prejuízo à ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, II; 14, II; 129, § 9º; CPP, arts. 413, 415, IV, e 563; Lei 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 5/8/2025, DJEN 15/8/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 6ª Turma, j. 2/9/2024, DJe 4/9/2024. TJPA, RSE nº 0001079-44.2011.8.14.0040, rel. Des. Jorge Luis Lisboa Sanches, 3ª Turma Penal, j. 11/09/2025.
TJPA, RSE nº 0000757-59.2010.8.14.0072, rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, 2ª Turma Penal, j. 21/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Anemilson Silva Costa,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art.
121, §2º, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei n. 11.340/06
(ID 26995270).

Narra a denúncia (ID 26994964):

“Cuida-se de inquérito policial acima informado visando apurar crime de tentativa de homicídio praticado contra mulheres no âmbito das relações familiares, ocorrido no dia 03.06.2012, por volta das 04:00 horas da manhã.

Apurou-se que o denunciado ANEMILSON SILVA COSTA tentou matar a vítima, ROSILENE GOMES DA SILVA, não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta nos autos que na data supracitada, a vítima foi violentamente agredida pelo denunciado, que deformou o rosto da vítima em virtude das agressões sofridas. O denunciado e a vítima conviviam em união estável por cerca de 03 (três) anos, não tendo filhos dessa relação.

Narram os autos que no dia dos fatos, o denunciado e vítima retornaram para sua casa de uma festa quando em dado momento, o denunciado saiu para deixar o pai da vítima em casa e voltou para casa. Neste momento iniciou-se uma discussão entre o casal, quando de inopino, denunciado começou a esganar a vítima com suas próprias mãos provocando-lhe desmaio.

Não satisfeito em esganar a vítima, o denunciado passou a agredi-la com tanta violência que deformou o rosto da vítima, consoante faz prova a foto de fl.15, e fez com que a vítima tivesse que ser submetida a uma cirurgia na coluna cervical. O denunciado saiu de casa trancando a vítima no seu interior, desmaiada e entregue a própria sorte.

Após quase matar a vítima, o denunciado evadiu-se do distrito da culpa estando em lugar incerto e não sabido até o dia de hoje.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente. Subsidiariamente, a impronuncia do mesmo, bem como a desclassificação para o crime de lesão corporal art. 129, § 9º do Código Penal, e por fim, o afastamento da qualificadora de motivo fútil (ID 26995276).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 26995279).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 26995282).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 27973451).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO – QUALIFICADORAS

A controvérsia instaurada no recurso cinge-se às teses defensivas que, em síntese, apontam a fragilidade e inconclusividade do laudo pericial quanto à gravidade das lesões, sustentando a inexistência de materialidade do homicídio tentado ou, ao menos, a dúvida acerca do
animus necandi
; a manifesta improcedência da qualificadora do motivo fútil; a alegada insuficiência de indícios de autoria, com crítica à prova testemunhal reputada como meramente “de ouvir dizer”; e a consequente pretensão de impronúncia, absolvição sumária ou, subsidiariamente, desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Insta salientar, que a decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, limitado à verificação da materialidade do crime e da existência de indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do CPP.

Logo, não se exige, nesta fase processual, prova incontroversa ou apta a gerar certeza plena, bastando que as evidências produzidas indiquem plausibilidade da imputação, prevalecendo, no juízo de formação da culpa, o princípio do
in dubio pro societate
, reservado aos jurados o enfrentamento aprofundado do mérito probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido de que, para a decisão de pronúncia, não se exige certeza plena quanto à autoria ou à dinâmica dos fatos, bastando a presença de indícios suficientes que apontem, com razoabilidade, a autoria ou participação do acusado e constatando a prova da materialidade do crime. Isso porque a instrução probatória exauriente é realizada perante o Conselho de Sentença, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. (...)
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. 3. Segundo entendimento perfilhado por esta Corte Uniformizadora, em processos submetidos à primeira fase (judicium accusationis) do escalonado rito do Júri, somente se afigura possível a excepcional hipótese de absolvição sumária do increpado, nos contornos do art. 415, IV, do CPP, quando o manancial fático-probatório coligido aos autos possibilitar ao julgador, de plano e indene de dúvidas, a constatação da presença de eventual causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, sob pena de usurpação à soberania dos veredictos a cargo do legitimado Conselho de Sentença (AgRg no AREsp n. 2.404.545/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.). 4. No caso em análise, verifica-se que a decisão impugnada foi pautada em elementos decorrentes do inquérito policial e de prova colhida perante o juízo, que constataram a materialidade e os indícios suficientes para a manutenção da pronúncia do agravante pelo delito do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP. Dessa forma, para alterar a conclusão a que chegou a instância ordinária e decidir, nesse momento processual, pela absolvição sumária, tendo em vista e excludente da culpabilidade da coação irresistível, como requer a parte agravante, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.) (grifo nosso)

No caso em análise, a
materialidade
delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 26995166), registro fotográfico da vítima (ID 75859695) e demais elementos colhidos na investigação.

Quanto à
autoria
, embora a defesa alegue fragilidade probatória por suposta predominância de testemunhos indiretos, verifica-se que tais argumentos não se sustentam. Em que pese, o recorrente em juízo ter negado a autoria, está longe de afastar a autoria, pois existem indícios, corroborados pelos testemunhos colhidos em juízo, conforme trecho retirado da Sentença (ID 26995270), vejamos:

“A vítima, em juízo, relatou de maneira pormenorizada como se deram os fatos, afirmando que no dia dos fatos pretendia por um fim ao relacionamento, mas o réu se recusava, motivo pelo qual começou a lhe enforcar até que desmaiou. Em seguida, quando acordou, percebeu que estava sozinha, seu rosto estava bastante lesionado, que não conseguia mover as mãos e nem levantar seu corpo. A vítima relatou que passou por procedimento cirúrgico na cervical. Por fim, a vítima afirma que ficou gritando por soco, quando seu vizinho escutou, quebrou a porta trancada e a socorreu.

A versão da vítima foi confirmada pelos vizinhos que a socorreram, que afirmam terem socorrido a vítima no dia dos fatos, após a escutarem pedindo por socorro. Aduziram que encontram a vítima caída no chão, com o rosto bastante machucado, quase irreconhecível. Declararam que a vítima, logo no momento afirmou que o autor era o réu. Corrobora o depoimento da irmã da vítima, no sentido de que quando foi informada dos fatos se dirigiu a casa da vítima e viu que as portas do imóvel estavam quebradas, sendo informado pelos vizinhos que sua irmã no hospital e que o autor do fato era o réu.”

Outrossim, não procede a tese defensiva de ausência de materialidade pela circunstância de o laudo ter deixado de responder a quesitos relativos a debilidade permanente, incapacidade para o trabalho, deformidade ou outras consequências típicas de qualificadoras/majorantes de crimes que dependam de resultado específico.

Para a tentativa de homicídio, a materialidade não se confunde com a comprovação de sequelas permanentes. Basta a demonstração de que houve violência com lesões e início de execução de conduta potencialmente letal, cuja consumação não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente (art. 14, II, do CP). A existência de exame pericial confirmando lesões, aliada aos demais elementos judicializados, é suficiente, nesta fase, para lastrear a pronúncia.

Eventual discussão sobre intensidade das lesões, região atingida, meio empregado e real intenção do agente demanda incursão valorativa que ultrapassa os limites do art. 413 do CPP e deve ser submetida ao crivo do Júri, juiz natural dos delitos dolosos contra a vida.

Bem como, a defesa procura desqualificar o conjunto probatório afirmando que testemunhas não presenciaram os fatos. Ainda que alguns depoimentos sejam indiretos, não se pode reduzir o acervo a “hearsay” puro e simples.

Conforme narrado nas próprias razões recursais, a vítima foi ouvida em juízo, assim como o acusado, além de outras testemunhas/informantes. Nessa perspectiva, a pronúncia não está fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais; há prova judicializada apta a sustentar, ao menos, indícios suficientes de autoria, como exige o art. 413 do CPP.

É certo que a jurisprudência repele pronúncia calcada unicamente em relatos indiretos e em prova exclusivamente inquisitorial; contudo, não é essa a hipótese descrita no próprio histórico processual trazido pela defesa, em que houve instrução, oitiva judicial da vítima e do réu e formação de um mínimo suporte de plausibilidade acusatória.

Nesta etapa, exige-se lastro mínimo de autoria, não certeza. Havendo elementos que apontem o recorrente como autor, a solução é a manutenção da pronúncia, remetendo-se ao Conselho de Sentença a avaliação definitiva sobre credibilidade, coerência e suficiência da prova.

Desse modo, não há falar em
absolvição sumária ou impronúncia
, pois ambas exigem certeza negativa quanto à autoria ou presença manifesta de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, o que não se verifica. Ao contrário, o que emerge é um conjunto coeso de elementos apontando para a participação do recorrente, não havendo contradição apta a afastar a competência constitucional do Júri (art. 5º, XXXVIII, da CF).

No que tange o pleito de
desclassificação
para o art. 129, §9º, do CP somente é viável quando houver
certeza inequívoca
de que a conduta não visou à eliminação da vida, isto é, quando for manifesto o animus laedendi, afastando-se, sem dúvida razoável, o animus necandi.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERTEZA QUANTO À AUTORIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tese de julgamento
: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria e de dolo, sendo desnecessária a certeza quanto à responsabilidade penal do acusado. 2. A ausência de prova pericial conclusiva não impede a pronúncia, desde que o conjunto probatório seja suficiente para viabilizar o julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. A desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia, somente é admissível quando inexistente, de forma inequívoca, o dolo de matar, sob pena de violação à competência constitucional do Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001079-44.2011.8.14.0040 – Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 11/09/2025)

Na espécie, a defesa contrapõe versões (inclusive apontando agressão prévia pela vítima), discute dinâmica e intenção e pretende que o Tribunal, em sede recursal, realize juízo substitutivo profundo sobre matéria eminentemente fática. Todavia, se há controvérsia plausível acerca do dolo de matar — e, sobretudo, se a reconstrução do evento depende de valoração de depoimentos e circunstâncias —, a causa deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Assim,
não cabe
nesta fase processual afastar a competência do Júri com base em avaliação exauriente do animus, sob pena de indevida supressão do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVIII). A orientação consolidada é no sentido de que a desclassificação em pronúncia é medida excepcional, apenas quando a ausência de dolo de matar se mostrar incontroversa, o que não se verifica.

No tocante ao pedido de decote da qualificadora do motivo fútil, igualmente não assiste razão à defesa. Para esta fase, as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando totalmente divorciadas do conjunto probatório, o que não ocorre na espécie.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, sendo incabível a exclusão de qualificadoras que não se mostrem manifestamente improcedentes.” (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000757-59.2010.8.14.0072 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 21/07/2025)

No caso, o próprio trecho citado pela defesa revela que o Juízo a quo identificou base indiciária para a qualificadora (relatos indicando motivação ligada ao término do relacionamento e à recusa do acusado em aceitá-lo). A discussão sobre se tal motivo é, de fato,
fútil
ou se há contexto emocional/conflitual que descaracterize a futilidade envolve apreciação de circunstâncias concretas, comparativo de versões e análise do iter criminis — providências que competem ao Conselho de Sentença.

Portanto,
não sendo a qualificadora manifestamente descabida
, deve ser mantida para deliberação do Júri, soberano para reconhecer ou afastar a circunstância qualificadora à luz da prova produzida em plenário.

Ressalto que o afastamento prematuro de qualificadoras representa indevida antecipação de juízo de mérito, violando a competência constitucional dos jurados. Cabe ao Júri, órgão soberano, apreciar se houve ou não motivo fútil e surpresa na execução. Para a pronúncia, basta a plausibilidade, o que está devidamente demonstrado.

Além disso, a defesa menciona que, após o recebimento da denúncia e escoado o prazo para resposta à acusação, não teria sido nomeado defensor público ou dativo, em período no qual houve suspensão do feito e decreto de prisão. Ainda que assim fosse, a decretação de suspensão do processo e do prazo prescricional em razão de não localização do acusado (situação típica de citação por edital e não comparecimento) limita a prática de atos processuais e, de todo modo, a decretação de nulidade demanda demonstração de prejuízo (CPP, art. 563).

No próprio relato defensivo, após o cumprimento do mandado em 2022, houve audiência de custódia, atuação defensiva regular, instrução com oitivas e apresentação de memoriais. Ausente demonstração concreta de dano à ampla defesa, não há falar em nulidade a ser reconhecida nesta via, sobretudo quando o processo, posteriormente, tramitou com contraditório efetivo e defesa técnica.

Por todo o exposto, verifico que a sentença recorrida observou rigorosamente os requisitos legais, encontrando-se amparada em lastro probatório mínimo, suficiente para submeter o recorrente ao Tribunal do Júri. Não há manifesta improcedência da qualificadora nem fragilidade probatória apta a justificar absolvição sumária ou impronúncia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026